Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724424-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LEAO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O Apelante peticiona (ID 23526820), requerendo a reconsideração da decisão que manteve o sobrestamento do feito (ID 23503570). Considerando a relevância da matéria envolvida e a apreciação do Tema 1034 pelo c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, revejo posicionamento anterior e defiro o pedido de reconsideração (ID 23526820), determinando o prosseguimento do feito. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator